Tribunal: TJDFT
Processo: 0745176-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745176-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO FERNANDO LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONCURSO DE CRIMES. FORMAL E MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que condenou os ora apelantes como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/2006, artigos 159, caput, do Código Penal, artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, às penas, respectivamente, de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) dias de reclusão, mais 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa e 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 715 (setecentos e quinze) dias-multa, fixada a pena pecuniária no mínimo legal. 2. O pleito submetido a esta Corte, na forma devolvida nos recursos, consiste na insuficiência de provas capaz de justificar o decreto condenatório e, superado este ponto, na readequação da pena imposta aos sentenciados. 3. Prova dos autos que sustentam a sentença condenatória quanto a autoria e materialidade delitiva. 3.1. A sentença está devidamente fundamentada nos elementos trazidos ao caderno processual, não havendo quaisquer dúvidas, mormente relevantes, quanto a prática dos crimes e sua autoria. 3.2. A prova dos autos demonstra que os réus praticaram os delitos de tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. 4. O fato de a vítima da extorsão haver falecido no curso do processo, e antes de encerrada a instrução processual, não acarreta o descarte de seu testemunho, quiçá inviabiliza que seja aproveitado em eventual sentença condenatória, quando amparado pelos demais elementos probatórios trazidos aos autos, eis que, em linha de convergência com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, os elementos colhidos na fase investigatória podem se somar àqueles produzidos em contraditório judicial na prolação do decreto condenatório. 5. Acertada a compreensão do juízo singular em afastar a tese defensiva invocada pelos apelantes, primeiro por destoar das provas produzidas nos autos, notadamente as circunstâncias em que praticados os fatos, o depoimento da vítima, de sua genitora e dos policiais que atenderam à ocorrência e realizaram o flagrante, segundo porque efetivamente repleta de inconsistências aptas a lhe retirar a validade. 6. Descabida a tentativa de afastar o delito de corrupção de menores, uma vez que a idade do adolescente pode ser demonstrada por outros meios e, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, o próprio fato de o menor ter sido submetido a julgamento perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude é indicativo suficiente de sua menoridade. 7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 7.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 8. Os fundamentos invocados pelo Juízo sentenciante na fixação da reprimenda legal estão adequados aos parâmetros normativos e jurisprudenciais. 8.1. Descabida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, haja vista que as provas dos autos indicam que os réus se dedicam a praticar crimes, sendo a reincidência fundamento idôneo também para a imposição de reprimenda penal mais gravosa (art. 61, inc. I, do CPC), sem que se possa cogitar de bis in idem. 8.2. Não acarreta bis in idem a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n° 11.343/2006 com o crime de corrupção de menores, quando o tráfico de drogas não foi a única infração penal praticada em coautoria com o menor, como na hipótese dos autos, ante a prática em concurso formal dos delitos de extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo. 9. Recursos conhecidos. Negar provimento ao recurso de Lucas da Silva Assunção e dar parcial provimento para, de ofício, corrigir erro no cálculo da pena imposta a Pablo Fernando Lima dos Santos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de extorsão mediante sequestro e posse de arma de fogo, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena-base, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA E PARÂMETRO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO FEDERAL NÃO IDENTIFICADA. DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A análise negativa de circunstância prevista no art. 59 do CP justifica a exasperação da pena-base quando motivada em elementos não inerentes ao tipo penal e, nas hipóteses de crimes relacionados à Lei de Drogas, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas são fatores preponderantes que podem ser considerados na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal). (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025